Tribunal: STF
Processo: ARE 1556253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA E NEGADO PROVIMENTO À DA RÉ.



    I. CASO EM EXAME:



    Apresentação de remessa necessária e apelações cíveisl interpostas em ação declaratória de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer ajuizada por empresa de construção civil contra município, objetivando a revisão de contrato administrativo para implementação de reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste, bem como o pagamento de valores devidos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    A questão em discussão consiste em saber se: é possível o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo em virtude da elevação abrupta e vultosa do valor de material betuminoso utilizado nos serviços, quando reconhecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos responsável pela fiscalização dos serviços, e se é possível o reajuste de contrato administrativo quando o pedido é protocolado antes do fim da vigência do contrato, mas não há a contraprestação por parte do município referente ao período estabelecido.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    A Lei nº 8.666/1993 visa assegurar que as condições acordadas inicialmente entre as partes sejam mantidas ao longo da execução do contrato, principalmente nos casos em que fatores externos, como oscilações de preços, impactam os custos e a viabilidade do cumprimento das obrigações. O reconhecimento, por secretaria municipal, da existência de aumentos imprevisíveis nos preços dos insumos utilizados na obra fortalece o argumento em favor do reequilíbrio econômico-financeiro. É direito da contratada o recebimento da importância não paga pela municipalidade relativa à aplicação do reequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, sobretudo quando se reconhece administrativamente o direito postulado, já que demonstrada a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível a justificar a alteração do contrato quanto ao preço para a execução da obra, e a situação em discussão preenche todos os requisitos para a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro. O reajuste de preços, tanto no edital quanto no contrato, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim imposição legal. Eventual ausência de cláusula de reajuste de preços não impede o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito do município e afronta ao princípio da boafé objetiva. O pedido de reajuste do contrato foi protocolado antes do término da vigência contratual, sendo que não houve, por parte do município, contraprestação referente ao período estabelecido, consistente no adimplemento dos valores do reajuste previsto em cláusula contratual.



    IV. DISPOSITIVO E TESE:



    Apelações cíveis conhecidas e provida a da autora e não provida a do réu. Remessa necessária parcialmente provida.



    Tese de julgamento: É possível o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo em virtude da elevação abrupta e vultosa do valor de material betuminoso utilizado nos serviços, quando reconhecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos responsável pela fiscalização dos serviços. É cabível o reajuste de contrato administrativo quando o pedido é protocolado antes do fim da vigência do contrato, mas não há a contraprestação por parte do município referente ao período estabelecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente